Tribunal: TCU
Processo: 045.442/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6737/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 045.442/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Jose Vale da Costa (XXX.364.512-XX); Antonio Raimundo Moraes Jardim (XXX.271.652-XX); Arminda Rachel Botelho Mourao (XXX.598.462-XX); Dayse Enne Botelho (XXX.765.152-XX); Frank George Guimaraes Cruz (XXX.427.802-XX); Geraldo Vieira da Costa (XXX.529.392-XX); Jose de Arimateia de Castro Miranda (XXX.969.862-XX); Katia de Araujo Lima Vallina (XXX.611.432-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor dos Srs. Francisco Chagas Parente de Araujo Junior (XXX.195.712-XX) e Luiza Maristela de Souza Oliva (XXX.722.932-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de se obter junto ao órgão jurisdicionado a documentação comprobatória da titulação que ensejou o pagamento dos respectivos Incentivos de Qualificação - IQ dos interessados.